Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-10.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008796-10.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA - CPF: 007.226.741-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DIAS DE LIMA - CPF: 284.575.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELICE MARIA DE MACENA - CPF: 017.148.591-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO PERÍODO NOTURNO – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – PERTINÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 – 2
.
ALMEJADA A NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO RELACIONADA À QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PENA READEQUADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmada a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087.

2.

Elementos ínsitos ao tipo penal, já valorados para a caracterização da qualificadora do delito não constituem fundamento idôneo para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Recurso provido com reflexos na pena final do acusado.

APELANTE: FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA
em face da r. sentença, proferida nos autos da ação penal n.º 1008796-10.2021.8.11.0045, que tramitou perante o d. Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente para
condenar
o ora apelante pela prática dos crime previstos no
art. 155, §1º e §4º, I, do CP e art. 28, da Lei 11.343/2006, na forma do art, 69 do Código Penal
, à
pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e 18 (dezoito) dias-multa,
fixados no mínimo legal,

além da sanção de advertência sobre os efeitos das drogas.

Por meio das razões recursais vistas sob ID 145900394, a defesa pugna pelo
decote da majorante atinente ao repouso noturno
, em razão do novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça; além disso, requer a
neutralização
do vetor judicial relacionado às circunstâncias do crime.

As contrarrazões foram registradas sob ID 145900398, por meio das quais o Ministério Público opina pelo
parcial provimento
do recurso, afim de que seja determinado o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, pugnando, entretanto, que tal a circunstância seja utilizada como fundamento para exasperar a pena-base, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 148661197, manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
apenas no que diz respeito ao afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V OT O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado foi
denunciado e condenado
como incurso nas condutas previstas no
art. 155, §1º e §4º, I, do CP e art. 28, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
, à pena de
à
pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
além da sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, porque, de acordo com a exordial acusatória, no dia 23/11/2021, por volta das 02h50, no estabelecimento comercial “Antonela.com”, localizado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, mediante rompimento de obstáculo e durante o período noturno, subtraiu mercadorias da referida loja.

Além disso, no momento da sua prisão, foram localizadas substâncias entorpecentes do tipo cocaína sob a posse do réu.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Afastamento da causa de aumento referente ao período noturno:

A i. defesa pugna pela exclusão da causa de aumento constante do § 1º, do artigo 155, do CP, à luz do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com razão a defesa
.

Isso porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar tal temática, no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087
– ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2º no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, passo a compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Frise-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuras qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar maior censurabilidade da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, por tanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a referida exclusão deve ser providenciada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão foi perpetrado no período noturno, na hipótese dos autos o acusado foi condenado pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (§4º, I), a impedir o aumento da pena em razão do período noturno, razão pela qual
afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º do CP
in casu
.

2.

Dos requerimentos relacionados à sanção basilar
:

Ademais, insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base
, anelando o afastamento da negativação do vetor atinente às
consequências do crime
ao argumento de que os fundamentos utilizados pelo d. Juiz
a quo
são inerentes à qualificadora que incide ao caso concreto (rompimento de obstáculo).

Com
razão
a defesa.

Isso porque, não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante, com relação ao crime de furto qualificado, no patamar de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, devido à avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes e consequências do crime, das quais apenas a última é objeto de questionamento neste recurso.

Com relação às
consequências do crime
, o magistrado de origem ponderou que
“(...)quanto as consequências merecem valoração negativa, já que conforme Auto de Constatação de Danos no Imóvel e Fotografias do Local do Crime (Num. 71472664 - Pág. 12-18,
ao arrombar a porta o réu danificou a fechadura da porta de vidro temperado danificada
.
(sic – ID 145900373, pág. 14) ”

A avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, pois é inconteste que tal motivação também foi sopesada para justificar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4, I, do CP, que no caso dos autos se evidencia, unicamente, em razão do rompimento da fechadura, de modo que, para afastar a ocorrência de ofensas ao princípio do
ne bis in idem
,
as consequências do crime devem ser reputadas neutras
.

Da nova dosimetria da pena

Atento aos

pedidos acatados nessa instância revisora, necessário se faz novo cálculo da dosimetria penal.

Na primeira etapa,
prevalecendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu [antecedentes] e mantendo a mesma proporção de aumento utilizada pelo d. Magistrado sentenciante, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 2 (dois) meses e 12 dias de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
11 (onze) dias-multa.

Salienta-se, apenas por apego à clareza, a desnecessidade de ponderação do repouso noturno nesta fase, consoante entendimento já manifestado pelo STJ em sede de recurso repetitivo –
Tema 1144
, à vista das particularidades do caso concreto, notadamente, a existência de sistema de vigilância no estabelecimento onde o crime ocorreu, afastando a existência de robusta diminuição ou precariedade de vigilância dos bens em razão de tal peculiaridade.

No que concerne à segunda fase,
verifico que incide a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, motivo pelo qual
DE OFÍCIO
as compenso integralmente, em sentido diverso do que concluiu o d. Juiz, considerando que uma das condenações já foi utilizada na primeira fase para negativar os antecedentes, não havendo que se falar em preponderância da reincidência.

Assim, considerando que na
terceira fase
não há majorantes ou minorantes a serem aplicadas, notadamente, em razão do afastamento da incidência do furto noturno, a pena definitiva resulta em
02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 dias de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
11 (onze) dias-multa
.

Por fim, mantenho o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da sentença.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA
, para

afastar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP e neutralizar o vetor judicial das consequências do crime, e compensar, DE OFÍCIO, integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
fixando a PENA DEFINITIVA do recorrente em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 dias de reclusão, além da pena pecuniária, estabelecida em 11 (onze) dias-multa
, preservado o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022